Tribunal: TJDFT
Processo: 0735819-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0735819-48.2024.8.07.0000 Agravante (s): CAROLINE LIVIO PEDREIRA ALVES Agravado (s): CELIA MARIA PIRES PEREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= O presente agravo na forma apresentada pela agravante trata de exclusão de litisconsorte, por ilegitimidade passiva, art. 1015, VII, do CPC, sem a devida intimação, com pedido de arbitramento de honorários advocatícios. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 63348734, ID págs. 1-21), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator